Tribunal: TJDFT
Processo: 0732543-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. ART. 37-A. TARIFA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSOLIDAÇÃO DO PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de alteração do termo inicial para o cálculo do valor alusivo à tarifa de ocupação, prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/1997.

2. Diante da regra prevista no art. 37-A da Lei no 9.514/1997 carece de respaldo jurídico a argumentação articulada pelos recorrentes com o objetivo de que o marco inicial para o cálculo do valor alusivo à tarifa (indevidamente chamada de “taxa”) de ocupação seja a data em que o réu foi intimado, na origem, para proceder à entrega das chaves do imóvel. 2.1. A norma em questão determina que o termo inicial para o cálculo da tarifa de ocupação é a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor.

3. O art. 328 do Código Civil prevê a respeito do lugar para o cumprimento das obrigações que, caso consistam na tradição de um bem imóvel, deve ocorrer no local em que se encontra situado o bem em questão. 3.1. Apesar disso interessava ao ora recorrente proceder à entrega das chaves para afastar a obrigação de pagamento da tarifa de ocupação. 3.2. Aliás, não foram trazidos aos autos elementos probatórios para demonstrar, de modo satisfatório, a impossibilidade de entrega das chaves, ou mesmo que os réus tenham buscado entrar em contato com o credor para promover o adimplemento da obrigação, e este tenha se negado a recebê-la nos termos do art. 394 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.